Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714894-84.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CELIA LIMA TEIXEIRA VIEIRA APELADO: DENISE TEIXEIRA ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que julgou extinta a punibilidade da querelada, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, ante alegação de deficiência de procuração, com esteio no art. 44 do CPP. Por meio da decisão ID 66667651, foi determinada a intimação da apelante para comprovar o recolhimento do preparo propriamente dito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. A querelante, ora apelante, por meio da petição ID 67060549, alega que não foi intimada para recolher o preparo, seja no valor normal, seja em dobro, devendo ser oportunizada a possibilidade de correção do fato, por aplicação analógica subsidiariamente do art. 1007 do Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de intimação para o recolhimento das custas ante a ausência do preparo, anexa entendimento do STJ. Aduz que nas hipóteses de ação penal privada, somente deverá ser declarada a deserção recursal após ser oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição, e requer que seja oportunizado à apelante a possibilidade de recolhimento do preparo recursal, mediante intimação. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). É inaplicável ao caso em exame, por analogia, o disposto no art. 1007 do CPC, conforme Enunciado 168 do FONAJE, e entendimento das Turmas Recursais deste Eg. TJDFT, não havendo abertura de prazo para recolhimento ou complementação do preparo recursal. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). A querelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, indefiro o pedido formulado pela apelante ID 67060549 e não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito